Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729658-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINDOMAR GRACIANO RIBEIRO, ELIANE OLIVEIRA BORGES RIBEIRO DESPACHO Intimem-se os agravados para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a princípio, a petição de impugnação à penhora ainda não foi apreciada pelo magistrado de origem, de modo que a análise da matéria suscitada importaria em supressão de instância. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator